Tribunal: TJBA
Processo: 8000063-66.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000063-66.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA QUEIROZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AGERBA. ARTIGO 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA FISCALIZAR TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUADA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A EXPLORAÇÃO IRREGULAR DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ELIDIDA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.349).

A AGERBA possui competência legal para fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia e aplicar as sanções cabíveis, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 7.314/1998 e na Lei Estadual nº 11.378/2009.

Embora se reconheça a competência fiscalizatória da autarquia, o poder de polícia administrativo deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da adequada motivação dos atos administrativos.

A infração prevista no artigo 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pressupõe a descrição mínima, no auto de infração, de elementos que evidenciem a exploração irregular do transporte intermunicipal, tais como aliciamento de passageiros, habitualidade da conduta, cobrança de valores, itinerário definido, entre outros aspectos que diferenciem o transporte clandestino do mero transporte por cortesia.

O simples fato de um veículo particular ser abordado pela fiscalização em rodovia, ainda que transportando passageiros, não é suficiente, por si só, para demonstrar a exploração irregular do transporte intermunicipal de passageiros, sendo necessária a demonstração de elementos concretos da conduta infracional.

A ausência de descrição pormenorizada das circunstâncias fáticas no auto de infração caracteriza vício de motivação, tornando o ato administrativo inválido e passível de anulação.

A atuação da Administração Pública no exercício regular do poder de polícia, ainda que resulte em autuação posteriormente anulada por insuficiência de elementos, não configura conduta abusiva ou ilegal capaz de gerar dano moral indenizável.

Nas causas de pequeno valor ou quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável e proporcional o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na sentença.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000063-66.2025.8.05.0269, tendo como apelante a AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e apelada FABIA QUEIROZ DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .